Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004074-26.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GREICY FERNANDA SILVA DA CRUZ
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.000,00 em razão de demora de dois dias para restabelecimento de fornecimento de energia elétrica, após pagamento de débito no mesmo dia da suspensão. A recorrente postula a majoração da indenização, por considerá-la insuficiente frente à gravidade da falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, considerando a essencialidade do serviço e o transtorno suportado pela consumidora diante da demora injustificada na religação da energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser contínuo, eficiente e adequado, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A concessionária deve proceder à religação do serviço de forma célere, especialmente após a quitação da dívida que ensejou o corte, não sendo admissível a manutenção da suspensão por dois dias após o pagamento da fatura.
5. A demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo consumidor.
6. O valor fixado em R$ 1.000,00 não reflete adequadamente a gravidade do transtorno e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a majoração da indenização para R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura que ensejou o corte, configura falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral indenizável.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor fixado se mostra insuficiente frente à gravidade do transtorno sofrido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1005423-95.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004074-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GREICY FERNANDA SILVA DA CRUZ - CPF: 013.165.791-74 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025